Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702280-92.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPCAO BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: DENTAL EXCLUSIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, FLAVIA RODRIGUES BULGARI, ANTONIO AGIDE BULGARI, ODONTOPREV S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 56371332 e ID 56371335) interpostas pelos Réus contra a sentença de ID 56371330, proferida em ação rescisória c/c declaração de nulidade de cláusula e indenização por dano moral, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Cuida-se de ação de RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por DENTAL EXCLUSIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, nesta ato representada por seus sócios e também autores da ação, ANTONIO AGIDE BULGARI e FLAVIA RODRIGUES BULGARI, em desfavor de OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, BRADESCO SAÚDE S/A e ODONTOPREV S.A. Os autores narram que em março de 2020, contrataram, junto à primeira requerida, plano de saúde empresarial denominado “Bradesco Coletivo Empresarial SPG TOP e Hospitalar” - sem coparticipação -, para a cobertura médica e hospitalar de 05 (cinco) vidas, no valor mensal de R$8.181,87 (oito mil cento e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos). Todavia, afirmam que houve prática de venda casada, pois foram obrigados a contratar juntamente o plano odontológico, do qual eles não tinham interesse e pediram o cancelamento. Que diante do descontentamento dos autores, a corretora (Sra. Tamara) da primeira requerida efetuou um crédito de R$ 1.420, 20 (ID 158579470 - Pág. 3) referente ao primeiro ano de contratação. Contudo, o cancelamento do plano odontológico só se deu em abril de 2022, razão pela qual os autores pleiteiam a devolução em dobro das mensalidades que foram obrigados a pagar no período de maio de 2021 a abril de 2022, cada uma no valor de R$123,65 (cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). Ainda, afirmam que diante dos ajustes anuais do valor do plano de saúde, solicitaram o cancelamento imediato do plano de saúde em 24/02/2022, mas que ainda sofreram cobranças indevidas das mensalidades março e abril, com a justificativa de necessidade de aviso prévio ao cancelamento. Afirmam que adimpliram as parcelas com vencimentos em 02/03/2022 e 02/04/2022 (valor total de R$16.182,53), porém houve cobrança em duplicidade da mensalidade de abril e cobrança ainda de maio de 2022, sendo que ambas deixaram em aberto (valor total de R$19.265,30). Assim, requerem os autores: 1) reconhecimento da prática de venda casada e declaração de nulidade do contrato de plano de saúde odontológico imposto aos autores, condenando as requeridas à devolução integral das mensalidades pagas, em dobro, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, desde a data do desembolso; 2.) reconhecer e declarar a nulidade de cláusula abusiva, referente à exigência de notificação prévia, com antecedência de 60 (sessenta) dias, para a rescisão unilateral do contrato, em flagrante desobediência à legislação vigente; 3) seja declarada a rescisão do contrato de plano de saúde Bradesco Saúde Coletivo Empresarial SPG TOP e Hospitalar, a partir de 24/02/2022, determinando às requeridas que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, o cancelamento dos planos de saúde e odontológico, a baixa de todas as cobranças posteriores a esta data, bem como faça cessar o envio de boletos de mensalidades dos meses subsequentes à data do cancelamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento, que deverá incidir até que seja devidamente comprovado o cumprimento da decisão; 4) seja declarada a inexistência de débitos posteriores a 24/02/2022, referentes ao plano de saúde Bradesco, condenando as requeridas ao ressarcimento dos valores pagos posteriormente a esta data (março e abril/2022), em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC; 5 ) a condenação das requeridas ao ressarcimento dos juros de mora e multa eventualmente cobrados em razão do atraso do pagamento causado por culpa exclusiva das requeridas, que não enviaram os boletos antecipadamente (R$1.614,50) e) a condenação das requeridas à compensação pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelos autores, cujo importe sugerido é de R$20.000,00 (vinte mil reais). Juntou os documentos ID 158579485 e 158583512/ 158583937. ODONTOPREV S.A. ofertou contestação em 161546502 em que defende a legalidade das cobranças tanto do plano odontológico, pois foi contratado peles requerentes, e a cobrança das mensalidades de abril e maio é devida, pois os requerentes só formalizaram o pedido de cancelamento em maio, quando enviaram a carta em papel timbrado da empresa, com assinatura do representante legal, requisito para o pedido de cancelamento de plano empresarial coletivo. Assevera que o contrato está dentro dos limites legais, impugna o pedido de devolução em dobro das mensalidades e de condenação em dano moral. Juntou os documentos da empresa e provas de ID 161547907, 161547909, 161547911, 161547913, 161547914 e 161547917 BRADESCO SAÚDE S.A. também ofertou contestação de ID 162232481, pontuando que em 24/02/2022 a parte autora iniciou o processo de cancelamento da apólice que finalizou em 24/04/2022, que se deu conforme estipulado em contrato. Que os 60 dias de aviso prévio estão previstos na cláusula 12.2.3 das condições gerais da apólice, que não houve cobrança indevida, e nem ofensa aos direitos de personalidade. Que em relação às cobranças de abril e maio no total de R$ 19.265,30 a seguradora informou aos requerentes que podiam desconsiderar a cobrança, que já haviam sido canceladas no sistema (ID 162232481 pág. 4), razão pela qual pugna pelo julgamento de improcedência do pedido inicial. Quanto à contratação do plano odontológico defende que os requerentes tinham conhecimento da contratação, todavia a requerida BRADESCO S.A. não tem ingerência entre a negociação da corretora (OPÇÃO BENEFÍCIO) com a requerente, tampouco vínculo com a corretora. Juntou a documentação ID 162232484, 162232482. OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI apresentou contestação de ID 164556249, em preliminar pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, alegou inépcia da inicial por ausência de conclusão lógica, ilegitimidade passiva. No mérito, pontua as mesmas alegações das demais requeridas, no sentido de que não há irregularidade na contratação do plano odontológico, o qual foi contratado livremente pela requerente, que não se vincula com o pedido de cancelamento do plano de saúde, que se deu perante a BRADESCO S.A, que detém procedimento próprio para tanto, requer a improcedência dos pedidos. Juntou os documentos a fim de comprovar a hipossuficiência financeira (ID 164556255, 164556270/ 164556272, 164556275/164556279, 164556281, 164556284, 164556286, 164556288, 164556292, 164556294, 164557101, 164557102, 164557104). Réplica ID 167283698. Intimadas as partes para especificarem provas, nenhuma das partes apresentaram interesse em produzir outras provas (ID 169149613, 170129753, 170609309). Os autos vieram conclusos. Na sentença, entendeu o magistrado: i) indeferiu a gratuidade de justiça à OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA; ii) rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva; iii) no mérito, aplicou o CDC e pontuou que as Rés integram cadeia de fornecimento de serviços; iv) mencionou a RN 412 da ANS (arts. 11, §§2o e 3o, e 15, II), segundo a qual o pedido de exclusão do beneficiário do plano tem efeito imediato a contar da ciência. Concluiu que “as disposições contratuais impositivas de um prazo mínimo de processamento de pedido de cancelamento, previstas no plano de saúde da autora, revestem-se de ilegalidade, porquanto as normas aplicáveis à espécie impõe a sua análise imediata.”; v) entendeu que o pedido de cancelamento do plano por meio físico é desnecessário, pois é inegável que a Ré teve conhecimento da pretensão via e-mail, o que possui efeito imediato, obstando a cobrança de valores a partir desse marco; vi) entendeu serem ilegais as cobranças de mensalidades a partir de março/2022; vii) ponderou que “diante da previsão legal que a partir do pedido, o cancelamento da apólice se dá de imediato, tem-se que a cobrança das mensalidades de março/2022 e abril/2022, reveste-se de ilegalidade. Em aplicação ao entendimento do STJ de que dispensa-se a prova de má-fé, bastando a contrariedade à boa-fé, aplico o art. 42, parágrafo único, do CDC, e determino a devolução em dobro dos valores. Todavia, em relação à cobrança da mensalidade em duplicidade de abril/2022 e a de maio/2022, no total de R$19.265,30, a segunda requerida BRADESCO S.A. alegou não ter prosseguido com a cobrança, tendo promovido o cancelamento no seu sistema. Não tendo havido efetivo pagamento, não há o que se restituir”; viii) entendeu estar comprovado que a Autora não possuía interesse no plano odontológico, tanto que a corretora reembolsou as mensalidades do primeiro ano de contratação; ix) ponderou que a venda casada é conduta vedada pelo CDC. Entendeu que a devolução em dobro dos valores do plano odontológico é devida: reconheço a prática de venda casada e declarar nulo o contrato de plano de saúde odontológico imposto aos autores, condenando as requeridas à devolução integral das mensalidades pagas, em dobro, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, desde a data do desembolso; x) entendeu incabível indenização por danos morais. Eis o dispositivo da sentença: Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: a) DECRETAR a rescisão do contrato entre parte requerente e requerida BRADESCO SAUDE e DECLARAR a inexigibilidade da cobrança das mensalidades com vencimento em 02/03/2022 e 02.04/2022, no valor de R$ 9.199,93 e R$ 6.982,60, respectivamente, e posteriores. b) DETERMINAR a devolução, pelas requeridas, solidariamente, do valor das mensalidades de março/2022 (R$ 9.199,93) e abril/2022 (R$ 6.982,60), em dobro, atualizadas a partir do desembolso de cada uma, sendo as datas de 02/03/2022 e 31/03/2023, respectivamente. c) DECLARAR nulo o contrato de plano odontológico firmado entre as partes, e por consequência, d) DETERMINAR a devolução, em dobro, pelas requeridas, solidariamente, das mensalidades de maio/2021 até abril de 2022, no valor de R$ 123, 65 cada uma a partir do desembolso referente ao plano odontológico. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios, estes últimos fixo os honorários em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o c/c 86 parágrafo único, do CPC. As verbas são devidas na proporção de 15% pelos autores, solidariamente, e 85% pelos réus, solidariamente. A Ré BRADESCO SAÚDE S/A apela (ID 56371332). Preparo recolhido (ID 56371334). A Ré OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI apela (ID 56371335). Sem preparo, porquanto pleiteia gratuidade de justiça. Quanto ao pedido da benesse, alega que: 1) é Pessoa Jurídica com despesas superiores à receita, conforme faz prova por toda a documentação anexa a petição de id 164556249. Destacando os comprovativos de faturamento, aptos a demonstrar a capacidade ativa da mesma e, os inúmeros comprovantes de gastos necessários do empreendimento; 2) oportuno trazer à baila o disposto no enunciado de súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, onde esclarece fazer jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Contrarrazões dos Autores juntadas no ID 56371338. É o relatório. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade do recurso, analiso inicialmente o pedido de gratuidade de justiça da OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA. A Apelante não juntou novos comprovantes da situação de hipossuficiência, fazendo apenas referência aos já apresentados ao Juízo a quo. Tais documentos consistem em: i) boleto de aluguel de apartamento em nome do titular da empresa; ii) boleto de condomínio; iii) contracheque de funcionário da Apelante; iv) contrato de aluguel de sala comercial; v) pagamento de tributos/contribuição previdenciária; vi) demonstrativos de faturamento; vii) faturas de cartão; viii) conta de internet/telefone. O titular da empresa possui personalidade distinta da pessoa jurídica que é parte nesta demanda, de modo que a despesa de aluguel em nome daquele não tem relevância na aferição da hipossuficiência da empresa. As demais despesas da Apelante são ordinárias, ou seja, comuns ao funcionamento da atividade empresarial, não estando comprovado que o passivo da empresa ultrapassa o faturamento, ou que o saldo positivo é ínfimo para fazer frente às despesas processuais. Conforme o relatório de faturamento, em maio/2023, a Apelante auferiu R$ 60.097,64 e, no mês com menor faturamento, obteve R$ 30.902,37. As despesas comprovadas não ultrapassam sequer a metade do valor do faturamento, de modo que, diante dos elementos juntados, não está comprovada a hipossuficiência. A Apelante tampouco comprovou que, no momento da interposição do recurso, sofreu alteração na capacidade financeira, limitando-se a citar os documentos já apresentados ao Juízo a quo, razão pela qual depreende-se que o rendimento da recorrente não sofreu mudanças significativas. Diante do apresentado, deve ser INDEFERIDO o benefício da gratuidade de justiça, visto que não comprovada a insuficiência financeira da pessoa jurídica. INTIME-SE a Apelante OPÇÃO BENEFÍCIOS CORRETORA para recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024 14:51:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador